Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-04.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO MATERIAL COM LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE LAUDO INCORRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
1. A demonstração de prejuízo do ato apontado ilegal é imprescindível para a decretação de nulidade.
2. Provadas a materialiade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deve acrescer à pena-base 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
5. Considerando que o crime de roubo impróprio foi quase consumado, tendo o réu avançado substancialmente no iter criminis, deve ser mantida a redução da pena no patamar mínimo.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.